Tribunal: TJBA
Processo: 0564044-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564044-94.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Limiar Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU de 2014. Município de Salvador. Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013. Tese firmada em
ADI
. Vinculação dos órgãos fracionários.
IN n.º 12/2013.
Violação aos princípios da vedação ao confisco, legalidade tributária e anterioridade nonagesimal não verificada.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
c
ontra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de IPTU referente ao exercício de 2014, com base na suposta inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, que revisaram a Planta Genérica de Valores e as alíquotas incidentes sobre o imposto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se:

I) a saber se as Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, que instituíram nova metodologia de cálculo do IPTU no Município de Salvador, violam os princípios constitucionais da legalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco; e

II) a saber se a elevação do imposto decorrente da atualização da base de cálculo e das alíquotas configurou aumento desproporcional e ilegítimo da carga tributária, apto a ensejar a nulidade do lançamento fiscal.

III. Razões de decidir

3.
As leis municipais em questão foram regularmente aprovadas pelo Poder Legislativo local, observando os princípios da legalidade e da anterioridade, e foram objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça da Bahia, que concluiu por sua validade formal e material.

4. A majoração do imposto decorreu de reavaliação dos valores venais dos imóveis com base em critérios objetivos e técnicos constantes da nova Planta Genérica de Valores, não se verificando, nos autos, elementos que comprovem a ocorrência de aumento confiscatório ou arbitrário.
5. O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar a efetiva ocorrência de ilegalidade ou excesso de exação, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

“
1. A reestruturação da base de cálculo e das alíquotas do IPTU promovida pelas Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013 do Município de Salvador não viola os princípios constitucionais da legalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco.”

“
2. A majoração do imposto decorrente da atualização da Planta Genérica de Valores e das alíquotas, quando baseada em critérios objetivos e aprovada por lei em observância à anterioridade, não configura aumento arbitrário nem justifica, por si só, a anulação do lançamento tributário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECE
R
e

D
AR PROVIMENTO AO
APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.